Tribunal: TJBA
Processo: 8000038-41.2023.8.05.0134
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000038-41.2023.8.05.0134 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: UBIRAJARA DA SILVA CARDOSO Advogado(s): FERNANDA SOREANO JONES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE OFERTA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FURTO PRIVILEGIADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PROPORCIONALIDADE E FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADAS. REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação criminal contra sentença condenatória proferida pela Vara Criminal da Comarca de Ituaçu/BA que condenou Ubirajara da Silva Cardoso à pena de 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime aberto, além de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. 2. No dia 11 de novembro de 2022, por volta de 01h00, o apelante, em concurso com corréu, arrombou janela do escritório da empresa Ankara Engenharia Ltda., localizado no Ginásio de Esportes, bairro Reconstrução, Contendas do Sincorá/BA, subtraindo impressora marca Canon, avaliada em R$ 1.103,08, e mouse de computador. Após diligências policiais, o apelante foi localizado, tendo confessado a autoria e conduzido os policiais até sua residência, onde a res furtiva foi encontrada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a ausência de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal pelo Ministério Público acarreta nulidade absoluta da sentença condenatória; (ii) saber se o furto qualificado, com subtração de bens avaliados em R$ 1.103,08, admite aplicação do princípio da insignificância para fins de reconhecimento da atipicidade material da conduta; (iii) saber se o conjunto probatório produzido é suficiente para sustentar condenação criminal por furto qualificado ou se há fundamento para absolvição ou desclassificação para crime de receptação; e (iv) saber se é cabível o reconhecimento do furto privilegiado previsto no art. 155, §2º, do Código Penal, bem como a redução da pena-base ao mínimo legal mediante afastamento de circunstância judicial valorada negativamente. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Da preliminar de ausência de oferta do Acordo de Não Persecução Penal: O instituto do ANPP não configura direito subjetivo do investigado, cabendo ao Ministério Público avaliar, no caso concreto, a necessidade e suficiência do acordo. O direito de impugnar a recusa ministerial ou a ausência de manifestação quanto ao ANPP deve ser exercido na primeira oportunidade processual, sob pena de preclusão consumativa. No caso concreto, a matéria somente foi suscitada em alegações finais, não tendo sido objeto de impugnação na resposta à acusação, momento processual adequado para tanto. Consumou-se, portanto, a preclusão, em conformidade com jurisprudência consolidada do STF e STJ. 5. Da inaplicabilidade do princípio da insignificância: A aplicação do princípio da bagatela exige presença cumulativa de quatro vetores: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica. O valor dos bens subtraídos alcançou R$ 1.103,08, montante próximo ao salário mínimo vigente à época, não podendo ser considerado inexpressivo. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que o furto qualificado, em razão das circunstâncias especiais que o caracterizam, não comporta aplicação do princípio da insignificância. 6. Da comprovação da autoria e materialidade delitivas: A materialidade do crime está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão dos objetos subtraídos, auto de restituição dos bens, fotografias do local e laudo pericial que atestou o rompimento do obstáculo. Quanto à autoria, o conjunto probatório é robusto: depoimentos harmônicos dos policiais militares que localizaram os acusados na posse dos objetos furtados; relato do policial civil que conduziu as investigações; depoimento do representante da empresa vítima confirmando a subtração e o arrombamento; depoimento de testemunha que recebeu um dos objetos para guarda e o entregou às autoridades; e confissão extrajudicial do apelante em sede policial, corroborada pela localização da res furtiva em sua residência. Os elementos convergem harmonicamente para demonstrar a prática de furto mediante arrombamento, afastando-se a hipótese de mera receptação. 7. Do furto privilegiado e da dosimetria da pena. O benefício do §2º do art. 155 do Código Penal exige primariedade e pequeno valor da coisa furtada. Embora o réu seja tecnicamente primário, o valor de R$ 1.103,08 não se enquadra no conceito de pequeno valor consagrado pela jurisprudência. A presença de duas qualificadoras evidencia maior gravidade objetiva do delito, circunstância que afasta o reconhecimento do privilégio. Na dosimetria, o magistrado sentenciante procedeu à individualização de forma fundamentada, considerando desfavoráveis apenas as circunstâncias do crime em razão da prática mediante arrombamento e tentativa de comercialização dos objetos. A valoração negativa mostra-se adequada, inexistindo bis in idem. O regime inicial aberto e a substituição por penas restritivas de direitos atendem aos requisitos legais e às circunstâncias do caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação criminal conhecida e não provida. Sentença condenatória mantida na íntegra. Tese de julgamento: "1. Configura preclusão consumativa a alegação de ausência de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal quando suscitada apenas em alegações finais, não tendo sido objeto de impugnação na resposta à acusação. 2. O furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de agentes não admite aplicação do princípio da insignificância, ainda que o valor dos bens subtraídos seja próximo ao salário mínimo. 3. O reconhecimento do furto privilegiado exige cumulativamente primariedade e pequeno valor da coisa furtada, não sendo compatível com a presença de duas qualificadoras que evidenciam maior gravidade objetiva do delito. 4. Na dosimetria da pena, havendo duas qualificadoras, uma delas qualifica o tipo penal e a outra pode fundamentar exasperação da pena-base nas circunstâncias judiciais, sem configurar bis in idem." Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29, §1º, 33, §§2º e 3º, 44, 59, 155, caput, §2º e §4º, I e IV; CPP, arts. 28-A, 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 202.883 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 15.09.2021; STF, HC 242.078 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28.10.2024; STJ, AgRg no REsp 2.107.906/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14.05.2025; STJ, AgRg no REsp 2.050.958/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 12.06.2023; STJ, AgRg no HC 852.800/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.10.2023; STJ, AgRg no HC 980.227/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 28.05.2025; Súmula nº 83/STJ. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000038-41.2023.8.05.0134, oriundo da Vara Criminal da Comarca de Ituaçu/BA, tendo como Apelante UBIRAJARA DA SILVA CARDOSO e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelas razões e termos expostos no voto que se segue. Salvador, 2 de outubro de 2025.